Tribunal: TJBA
Processo: 0536036-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536036-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS INCISOS LIV e LV DA CF, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Jeferson Oliveira Cerqueira contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral. O agravante sustenta que o paradigma não se aplica ao caso e requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para possibilitar o seguimento do apelo extremo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o Tema 660 do STF, de modo a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), conclui que a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da legislação infraconstitucional, afastando a repercussão geral. No caso concreto, a controvérsia também pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais, enquadrando-se exatamente na hipótese do Tema 660, razão pela qual não subsiste a tese do agravante de inaplicabilidade do precedente. Diante da subsunção do caso ao paradigma firmado pelo STF, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário revela-se correta e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0536036-05.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante JEFERSON OLIVEIRA CERQUEIRA e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça